Tribunal: TJES
Processo: 5000035-95.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-95.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA VENTURINI PEREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de empréstimo pessoal e de transferências via PIX, determinou a restituição de valores e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Empréstimo pessoal e transferências bancárias realizadas sem autorização da correntista, decorrentes de fraude praticada por terceiro.
3
.
Sentença de parcial procedência, com afastamento da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde por empréstimo e transferências via PIX realizadas mediante fraude, sem comprovação da regularidade da contratação; e (ii) saber se a fraude bancária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, nem apresentou documentos idôneos que demonstrem a autorização da correntista, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
6. A fraude bancária evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A realização de empréstimo e transferências bancárias sem autorização extrapola o mero aborrecimento e configura violação à segurança e à tranquilidade da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.
8. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo e transferências bancárias realizadas mediante fraude, quando não comprova a regularidade da contratação. 2. A celebração de contrato e a movimentação financeira sem autorização do consumidor configura dano moral indenizável. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ausente engano justificável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000035-95.2025.8.08.0066

RECORRENTES/RECORRIDOS:
MARIA DA PENHA VENTURINI PEREIRA, BANCO BRADESCO SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de empréstimo pessoal e de transferências via PIX, determinou a restituição de valores e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Empréstimo pessoal e transferências bancárias realizadas sem autorização da correntista, decorrentes de fraude praticada por terceiro.
3
.
Sentença de parcial procedência, com afastamento da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde por empréstimo e transferências via PIX realizadas mediante fraude, sem comprovação da regularidade da contratação; e (ii) saber se a fraude bancária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, nem apresentou documentos idôneos que demonstrem a autorização da correntista, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
6. A fraude bancária evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A realização de empréstimo e transferências bancárias sem autorização extrapola o mero aborrecimento e configura violação à segurança e à tranquilidade da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.
8. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo e transferências bancárias realizadas mediante fraude, quando não comprova a regularidade da contratação. 2. A celebração de contrato e a movimentação financeira sem autorização do consumidor configura dano moral indenizável. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ausente engano justificável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais
proposta por MARIA DA PENHA VENTURINI PEREIRA em face do BANCO BRADESCO S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$980,00, além da realização de duas transferências via PIX nos valores de R$986,00 e R$399,00, sem a sua autorização. Diante disso, ingressou com a presente ação, requerendo o cancelamento dos descontos, a restituição integral dos valores indevidamente deduzidos, bem como a reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 17208758), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Declaro a inexistência dos negócios jurídicos impugnados pela Autora, quais sejam, empréstimo pessoal n° 5233924 e transferências por PIX n° 1350956 e n° 1321598.
Condeno o Requerido a restituir à parte Postulante a quantia de R$405,99 (quatrocentos e cinco reais e noventa e nove centavos), inerente às transferências via PIX, assegurada a incidência de juros de mora desde a citação e de correção monetária a contar da data da transferência realizada na conta da Autora.
Condeno o Requerido à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente da conta da Autora diretamente ligada ao empréstimo pessoal nº 5233924, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.
As correções monetárias deverão seguir os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.
Julgo improcedente a pretensão indenizatória de natureza extrapatrimonial.
Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A autora interpôs recurso (ID 17208768) objetivando a reforma da sentença para que os pedidos formulados sejam julgados totalmente procedentes, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o banco requerido também interpôs recurso (ID 17208759) sustentando que a contratação do empréstimo é válida, inexistindo vício de consentimento. Alega ausência de dano moral, pois os fatos configurariam mero aborrecimento, e requer que eventual restituição seja feita na forma simples, por falta de prova de má-fé.

Em contrarrazões (ID 17208770), o banco pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram Recurso Inominado, passo a analisá-los conjuntamente.

Preparo recolhido pela requerida, ID 17208760.

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos Recursos Inominado interposto, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente a
falha na prestação de serviços
da instituição financeira recorrente, tendo em vista que não foi comprovada a celebração regular do contrato de empréstimo entre as partes.

In casu
, anoto que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que deixou de juntar aos autos qualquer instrumento hábil a comprovar a contratação alegada. O banco não demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme exige o artigo 373, II, do CPC, deixando de apresentar documentos idôneos (como contratos, faturas ou comprovantes de anuência digital). Acertou o juízo de piso, portanto, ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço caracteriza-se na medida em que o banco não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes ao exercício de suas atividades, deixando de providenciar a segurança esperada para as contratações e movimentações sistêmicas. Conforme exposto, restou configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da consumidora sem a sua autorização ou conhecimento.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo suficiente para a sua configuração a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano, independentemente da demonstração de culpa. Logo, resta configurada a conduta ilícita e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pela recorrida (arts. 3º e 7º, parágrafo único, do CDC, c/c arts. 186 e 927 do Código Civil).

No tocante aos danos materiais, por se tratar de relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso em apreço, vislumbro provas suficientes para justificar a referida penalidade, uma vez que a instituição financeira sequer apresentou o contrato para confirmar a regularidade do desconto, não havendo comprovação de assinatura física ou digital por parte da cliente.

Por sua vez, o recurso interposto pela parte autora merece provimento. Com a devida
vênia
ao entendimento adotado na sentença, a ocorrência de
dano moral
mostra-se plenamente configurada. A celebração de contrato e a realização de transferências bancárias na conta da consumidora, sem sua autorização, evidenciam falha grave na segurança do serviço prestado.

A instituição financeira possui o dever inescusável de preservar os dados sigilosos de seus correntistas e de assegurar que as movimentações ocorram de forma segura e confiável, o que não se verificou na hipótese. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à sua esfera de tranquilidade e segurança, apta a ensejar a devida reparação.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

Assim, entendo como adequado o arbitramento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra razoável para compensar o abalo experimentado pela vítima e inibir a repetição da conduta desidiosa por parte do fornecedor.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto:

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável neste tocante, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte requerida (recorrente vencida) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, condenando o réu ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da presente data, na forma do art. 406 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários em desfavor da autora, ante o provimento de seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)